Tribunal: CARF
Processo: 15504.020594/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020594/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EDUARDO ESTEVES DO SACRAMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o precitado contribuinte, relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2009, Ano Calendário 2008, que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.946,02, acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 30/11/2010, totalizando R$ 5.580,05.
De acordo com o relatório de fls. 08/10, foi glosado o valor de R$ 10.712,81,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas.
A autoridade lançadora relata que a declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física referente ao exercício 2009 do contribuinte em tela incidiu em malha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020594/2010-51
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020594/2010-51

fiscal, sendo este intimado a comprovar todos os pagamentos realizados e pleiteados
como dedução de despesas médicas na declaração.
Expõe que, da análise dos recibos apresentados em atendimento à intimação, observou
que a psicóloga Marcelina Dargam Dias, sócia-administrativa da empresa Fonomed
Medicina e Segurança do Trabalho Ltda., da qual o declarante também é sócio, prestou
serviços de tratamento psicológico realizados no mesmo, no ano de 2008, no valor total
de R$ 6.000,00.
Cita os artigos 1o e 2o do Código de Ética do Psicólogo, que trata das responsabilidades
do profissional, aduzindo que, conforme informação do Conselho Regional de
Psicologia de Minas Gerais, diante dessa normatização considera-se inadequado que um
psicólogo atenda a pessoas com as quais mantenha qualquer tipo de vínculo, que não o
vínculo profissional-paciente.
Esclarece que, de acordo com o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999, todas as deduções
estão sujeitas à efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora, tendo deixado de
acatar pagamentos pleiteados como dedução a título de despesas médicas pelos motivos
a seguir expostos:
- Marcelina Dargam Dias, R$ 6.000 – enfatiza que a profissional é sócia da mesma
empresa da qual também é sócio o declarante, por falta de comprovação da efetividade
de sua realização;
- Silvana Batista da Silva Astoni, R$1.341,75 (valor declarado alterado de R$ 2.231,51
para R$ 889,76) – por referir-se a pagamentos.efetuados em 2009 e a recibos sem data
de emissão;
- GEAP Fundação de Seguridade Social, R$ 3.371,06 (valor declarado alterado de R$
5.056,59 para R$ 1.685,53) – conforme comprovante de rendimentos emitido pelo INSS
e Demonstrativo de Participação emitido pela Geap, verificou-se que há outras
beneficiárias do plano de saúde, Mariza Cabral Moreira Esteves e Oneide Silva Esteves,
não relacionadas como dependentes do declarante; esclarece a autoridade fiscal que,
mesmo intimado por duas vezes, o contribuinte não apresentou os valores do plano de
saúde discriminados por beneficiários, sendo assim, foi considerado como o valor
referente ao declarante um terço do total.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 16/11/2010 ( fls. 17).
Inconformado, o contribuinte apresentou, em 15/12/2010, a impugnação de fls. 02/04,
instruída com os documentos de fls. 05/14, onde contesta a notificação sob os
argumentos a seguir resumidos.
Alega que a autuação fiscal pautou a exigência, entre outras, na glosa da despesa médica
relativa à profissional Marcelina Dargam Dias, afirmando que esta efetivamente lhe
prestou os serviços.
Diz que a glosa foi efetuada porque a referida profissional é sócia-administrativa da
empresa Fonomed da qual também é sócio. Entende, entretanto, que tal fato não
constitui qualquer impedimento para o atendimento psicológico, conforme também
atesta a psicóloga na declaração que segue anexa à impugnação.
Ressalta que todos os pagamentos estão devidamente comprovados via movimentação
bancária, mas a auditora fiscal optou simplesmente por efetuar a glosa, sob o argumento
de que a prestação de serviço estaria por infringir o "Código de Ética", todavia, não
pode prosperar a referida alegação.
Requer que seja restabelecida a despesa médica lançada, alterando-se o valor do
imposto de renda apurado pela autoridade fiscal, observando, ainda, que está anexando
guia referente ao pagamento da parte não contestada.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020594/2010-51

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando apenas a glosa da despesa médica tida com a Sra
Marcelina Dargam Dias.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, observo que o contribuinte insurge-se apenas quanto à glosa
da despesa tida com a Sra. Marcelina Dargam Dias, psicóloga, no valor total de R$6.000,00.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, verifico que não foi solicitada a comprovação da efetividade
do pagamento.
Analisando os documentos acostados à peça recursal, constato que:
- Marcelina Dargam Dias – R$6.000,00 – foram apresentados recibos (fls. 68/79),
declaração (fl. 86) e cópia do prontuário/anotações clínicas (fls. 80/85)

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020594/2010-51

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital